Tribunal: TJBA
Processo: 8002335-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002335-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOANA CARVALHO RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
HENRIQUE BARBOSA BARRETO, FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS

IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança cível. Concurso público. Heteroidentificação. Alteração unilateral de cronograma pela Administração. Preliminar de nulidade da intimação. A intimação do acórdão de mérito foi dirigida erroneamente ao Estado da Bahia, ente que não integra o polo passivo da demanda, em detrimento da necessária intimação pessoal da Procuradoria Geral do Município de Salvador. Vício no ato de comunicação processual que impede a fluência regular do prazo recursal. Acolhimento da preliminar para reconhecer a tempestividade dos embargos. Mérito. Contradição. Inexistência. O acórdão não incorreu em contradição ao realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 335 do Supremo Tribunal Federal, pois a banca de heteroidentificação não constitui prova de conhecimento ou aptidão, mas verificação administrativa de característica fenotípica imutável, cujo resultado independe do momento de sua realização, sendo metodologicamente legítima a distinção operada. Omissão. Inexistência. O julgado enfrentou expressamente a questão da supremacia do interesse público, consignando que a concessão da segurança não causaria prejuízo ao erário nem aos demais candidatos. O simples inconformismo com o resultado da ponderação realizada pelo colegiado não caracteriza omissão passível de integração por embargos declaratórios. Embargos
não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
n. 8002335-64.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Embargada
JOANA CARVALHO RIBEIRO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO
para reconhecer a tempestividade do recurso, e,
NO MÉRITO, REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, ____ de __________ de 2026.

___________________________________________

PRESIDENTE

Seção Cível de Direito Público — TJBA

___________________________________________

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

Relator

___________________________________________

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA